Tribunal: STF
Processo: MS 27342
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. EXCLUSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DOS PROVENTOS DO IMPETRANTE. LEI N. 11.143/2005 E RESOLUÇÃO/CNJ Nº 13/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.